Tribunal: TJES
Processo: 0010221-73.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010221-73.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAXMIX COMERCIAL LTDA
APELADO: FELLIPE BACCHETTI MAGNAGO e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LISTA DE CASAMENTO. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES AO RESGATE DE CRÉDITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, condenando a ré a liberar o resgate de créditos da lista de casamento sem restrições de produtos e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços que justifique a condenação em danos morais; (ii) avaliar se o
quantum
indenizatório fixado pela sentença é desproporcional e deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatam-se a relação de consumo entre as partes e a falha na prestação de serviços da ré, que restringiu indevidamente o resgate dos créditos da lista de casamento, em desconformidade com o contrato firmado, prejudicando os autores por aproximadamente dois anos.

4. Mensagens automáticas no
website
da ré e e-mails trocados entre as partes demonstram que os autores enfrentaram restrições injustificadas para utilizar os créditos, o que configura descumprimento contratual.

5. A situação vivenciada pelos autores caracteriza dano moral indenizável, com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor, pois houve desperdício de tempo útil e impacto negativo à esfera extrapatrimonial dos autores, que experimentaram angústia e frustração.

6. O valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00 para cada autor) está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência nacional e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo motivos para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de restrições ao resgate de créditos de lista de casamento, em desconformidade com o contrato firmado, configura falha na prestação de serviços passível de indenização por danos morais, na medida em que o consumidor é submetido a desvio produtivo e enfrenta, por anos, angústia e frustração.

2. O quantum indenizatório deve ser fixado em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13.09.2011; TJES, Apelação Cível nº 0017463-45.2019.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 21.02.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1004604-44.2019.8.26.0576, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 12.02.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, insurge-se a apelante
MAXMIX COMÉRCIO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
FELIPE BACCHETTI MAGNAGO
e
ANA LUIZA BORGES DE CASTRO MAGNAGO
em desfavor da ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a ora recorrente a (i) liberar o resgate dos créditos advindos de presentes de casamento (R$ 9.265,84) na loja física na loja
online
, sem restrições de produtos, garantido o frete nas compras acima de R$ 199,00 para produtos Camicado, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, bem como a (ii) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada parte autora.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que: (i) não houve qualquer conduta ilícita ou dolo que pudesse justificar a condenação em danos morais, até porque os valores disponíveis para resgate na lista de casamento foram devidamente desbloqueados, não havendo prejuízo à parte autora; (ii) inexistem provas de abalo à honra ou dignidade da parte autora que justifiquem a indenização arbitrada; (iii) o
quantum
indenizatório fixado é desproporcional e configura enriquecimento sem causa, extrapolando os limites da razoabilidade e os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
, uma vez que não apenas se dessume do conjunto probatório a existência de dano moral indenizável, como não se identifica desproporcionalidade em relação ao valor indenizatório arbitrado (R$ 10.000,00).

Com efeito, dos autos se infere a relação jurídica material de consumo entabulada entre as partes, tendo como objeto o serviço de crédito a título de lista de presentes de casamento, denominado “lista de casamento crédito” (fls. 28-verso a 29-verso), bem como a falha de prestação dos serviços por parte da recorrente, que não conferiu aos ora apelados as opções de resgate de crédito conforme o contratado, ora impondo limitações aos produtos disponíveis ora bloqueando o próprio acesso a consumidora ao vale-compra pelo período de aproximadamente dois anos.

É o que se depreende à fl. 49-verso, em que mensagem automática emitida no
website
da recorrente, anuncia que “
o método de pagamento Vale Troca não esta disponivel para uso com produtos de origem marketplace
Seu Vale Troca continua disponível para uso em
pedidos somente Camicado ou em loja
”.

Veja-se que a restrição imposta aos recorridos não encontra guarida no quanto avençado pelas partes, como restou bem assentado na r. sentença objurgada,
in litteris
:

Verifica-se que no contrato firmado entre as partes além de não haver óbice para resgate de produtos no site da Requerida, também não pode haver qualquer limitação tocante ao prazo de resgate, conforme cláusula 6.2, do Título VI, a seguir:

I Criação de lista

1.4.
Os noivos poderão inserir na lista qualquer produto que esteja disponível no site
. Na loja não será possível incluir na lista os produtos que estiverem "FORA de LINHA".

VI Cartão Vale-Troca (...)

6.4.
O cartão vale-troca poderá ser utilizado em qualquer uma de nossas lojas fisicas e/ou através do nosso site, podendo ser utilizado em uma única vez ou fracionado, de acordo com a necessidade dos noivos
.

O descumprimento contratual e a falha do serviço, aliás, pode ser constatada dos e-mails travados entre as partes, em que preposto da apelante informa o seguinte (fl. 32-verso),
in verbis
:

“Ana Luiza, entendemos a sua insatisfação e pedimos desculpas pelos transtornos.
O serviço de Marketplace não estava disponível em nossa plataforma no momento da criação da sua lista de presentes, posteriormente, fizemos parcerias com diversas empresas para a disponibilização de vendas no nosso site, porém, até o momento não foi implementado no nosso site a liberação de forma de pagamento com o vale-troca, estamos com um projeto em desenvolvimento para a liberação dessa função, em breve será liberada essa opção, mas nesse momento, somente será possível a realização de compras de produtos vendidos e entregues pela Camicado
.”

Vê-se dos autos, ainda, que os apelados intentaram, administrativamente, por e-mail e via notificação extrajudicial, a resolução da controvérsia, e, ao fim, necessitaram ajuizar demanda judicial para a tutela de seus direitos, enfrentando uma
via crucis
por aproximadamente dois anos para que pudessem se valer dos direitos de crédito vinculados aos presentes de casamento que receberam.

Em casos tais, esta Corte de Justiça reconhece a existência de dano moral indenizável por aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO NA GARANTIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O dano moral consiste em um prejuízo imaterial, ou seja, que afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. 2. Na hipótese dos autos, destaca-se que a autora acionou a assistência técnica autorizada, tendo ocorrido a visita de um profissional, que ofertou o reparo do produto. No entanto, em que pese a aceitação da autora, decorrido um mês da visita, após entrar em contato com a segunda requerida, foi informada de que o reparo foi negado. 3. Diante disso, foi necessário o comparecimento ao PROCON para formular reclamação administrativa, seara em que a tentativa de solução não foi exitosa. Além do mais, ajuizou ação perante o sistema dos juizados especiais, a qual fora extinta sem resolução de mérito, após acolhimento de preliminar de incompetência suscitada pelas requeridas, sustentando a necessidade de realização de perícia – diligência que sequer foi efetivada na Justiça Comum Cível, frise-se. 4.
A situação posta nos autos enseja a aplicação da denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (ou Teoria da Perda do Tempo Útil), de acordo com a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável e vem sendo largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
. (...) (Data: 21/Feb/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0017463-45.2019.8.08.0048, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 579/STJ – VERIFICADA PRESTEZA E COLABORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MINIMIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO AUTOR – CONDUTA A REFLETIR NO QUANTUM INDENIZATÓRIO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (...) 3)
O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, ante uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo – que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida – para se dedicar à solução de um problema
, não sendo suficiente para afastar a aplicação de tal teoria a constatação de que a instituição financeira contribuiu para que fosse resolvido ou que reparou prontamente o prejuízo financeiro sofrido, ao realizar, por exemplo, o estorno de valores indevidamente descontados. (...) (Data: 11/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0002206-63.2015.8.08.0001, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ainda que assim não fosse, os fatos emergentes dos autos evidenciam que a falha de prestação dos serviços excederam os limites do mero aborrecimento do cotidiano, impondo-se aos ora apelados angústia, frustração e sofrimento, na medida em que impedidos de gozar de crédito oriundo dos presentes de seu casamento e que seria utilizado no aparelhamento da nova residência.

Entre os diversos e-mails trocados entre as partes é possível, aliás, verificar o impacto extrapatrimonial na esfera jurídica dos apelantes, que demonstram sentimento de frustração, impotência, angústia. Veja-se (fl. 33-verso e fl. 37)

“Informo que JÁ SE PASSARAM MAIS DE 6 (SEIS) DIAS ÚTEIS e não tivemos nenhuma informação, diligência à respeito de nossa lista de presente de casamento Como já informado, estou grávida de quase 7 meses precisando resgatar nossos presentes e em razão dos shoppings estarem fechados e NUNCA termos conseguido resgatar pelo site, estamos sendo MUITO prejudicados. Nossas reclamações pela falta de alinhamento de nossos dados ao site (que possui muito mais opção para resgate) perdura desde o retorno do nossa lua-de-mel. Nunca conseguimos resgatar nada no site. O descaso com que a empresa nos tratou até então é vergonhoso. Em último contato telefonico, bem como pelo chat, nos deram o prazo de 6 dias úteis, porém mais uma vez aguardamos e nada de resposta.”

“Após anos e meses esperando a possibilidade de resgatar meus presentes de casamento pelo site, hoje seguindo todas as orientações recebidas por meio dos atendimento realizados nos últimos dias, foi informado pelo site, ao tentar finalizar o resgate que "o método de pagamento Vale Troca não está disponível para uso com produtos de origem marketplace! Seu Vale Troca continua disponível para uso em pedidos somente Camicado ou em loja. Você ainda pode selecionar qualquer um dos pagamentos disponíveis no checkout para finalizar seus pedido. Agradecemos sua compreensão" (sic). UM ABSURDO!!!! Quando busquei no mercado opções para lista de presentes de casamento, optei pela Camicado exatamente pelo fator de poder resgatar pelo site, onde existem mais opções de eletrodomésticos, moveis, opções estas que não estão disponibilizadas na lojas que estão lotadas em meu estado e sendo garantido desde o início pela Camicado sobre essa opção, qual seja, resgatar pelo site, em todas as suas ofertas. Depois de tanto tempo mais essa?! Falta de respeito. Mais uma vez: ESTOU GRÁVIDA DE SETE MESES E TENHO URGÊNCIA!!!!!!”

Assim, tenho por escorreita a r. sentença em reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável, bem como reputar preenchidos os pressupostos configuradores da responsabilidade civil objetiva da apelante, na forma do art. 14 do CDC.

Em evolução, também no que tange ao
quantum
indenizatório
fixado na origem (R$ 10.000,00 para cada parte autora) a r. sentença não merece reforma.

Vale lembrar, neste ponto, que, na fixação do valor dos danos morais,
cumpre ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico eleito pelo Tribunal da Cidadania como o mais adequado (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Tendo isso em vista, verifica-se que o valor de R$ 10.000,00 não destoa do patamar indenizatório comumente fixado pelas Cortes de Justiça do país, como se infere dos seguintes arestos:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
LISTA DE CASAMENTO – DANO MORAL – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
. 1 – Lista de casamente cadastrada em sítio eletrônico gerenciado pela empresa ré.
Ausência de crédito referente aos presentes recebidos. Consumidor que necessitou da intervenção do Judiciário para recebimento
. 2 –
Dano moral configurado – Valor da indenização arbitrado no montante pleiteado pela autora - R$ 9.980,00
, corrigidos do arbitramento pela Tabela do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. RECURSO PROVIDO. (
TJSP
; Apelação Cível 1004604-44.2019.8.26.0576; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

O mesmo valor (R$ 10.000,00) foi fixado pelo eg. TJSP e pelo eg. TJMG, em demandas análogas, valendo conferir: (1)
TJSP
; Apelação Cível 1057566-25.2016.8.26.0002; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2017; Data de Registro: 06/10/2017; (2)
TJMG
- Apelação Cível 1.0145.11.054262-1/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2015, publicação da súmula em 14/08/2015.

Em vista disso, em atenção ao patamar fixado em casos similares e diante da ausência de particularidades dignas de nota que recomendem o rebalanceamento da reparação, impõe-se a manutenção da r. sentença também neste ponto.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
MAXMIX COMÉRCIO LTDA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)